Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO APÓS DESLIGAMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. STJ, TEMA 1.009. MÁ-FÉ. CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, o apelado impugnante não apresentou o mínimo de indício de prova sobre a situação financeira atual da recorrente, capaz de modificar a conclusão do julgador. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA.
2. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador realiza o julgamento antecipado da lide, porque maior produção probatória era desnecessária para a solução da demanda e as alegações deveriam ser averiguadas com base nos elementos de prova já apresentados nos autos. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Quanto ao ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração Pública a servidores, o STJ no Tema 1.009, definiu que “diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública”.
3.1. A tese representativa da controvérsia foi fixada nos seguintes termos: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. No caso, a apelante atuou como enfermeira, na rede pública distrital, por meio de contrato temporário firmado com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A extinção do vínculo contratual se deu a pedido da servidora temporária, em janeiro de 2021, mas ela continuou recebendo remuneração até o mês de março do mesmo ano, quando foi identificado o erro operacional da Administração Pública.
4.1. Não há dúvidas de que a recorrente estava ciente de que perdera o direito à remuneração, desde quando solicitou o seu desligamento, e, a despeito da irregularidade evidente, a ex-servidora temporária nada comunicou, tampouco providenciou a devolução da quantia, demonstrando comportamento de má-fé. Assim, deve o erário ser ressarcido, nos exatos termos consignados na sentença recorrida.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.